Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. Processo Civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Fazenda Distrital. Condenação de natureza previdenciária. INPC. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Rejeitados.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão que apresentaria contradição ao ter aplicado o índice INPC, de acordo com a tese firmada no Tema 905 do STJ, quando deveria ter observado o IPCA-E, consoante o Tema 810 de Repercussão Geral do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição (defeito intrínseco), considerando que, segundo o Tema 905 do STJ, o INPC é aplicável ao benefício de natureza previdenciária pago pelo INSS, e o caso concreto externaria condenação de contribuição previdenciária a ser paga pela Fazenda Distrital.
III. Razões de decidir
3. Inexiste contradição no acórdão, especificamente em relação à adoção do entendimento jurídico firmado no item 3.2 do Tema 905 do STJ (aplicação do INPC até 09 de dezembro de 2021), mediante a exposição, com harmonia lógica, clareza e exatidão, dos motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (condenação de natureza previdenciária da Fazenda Distrital deveria ser atualizada pelo IPCA-E – tema 810/STF), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios rejeitados.
______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inc. I a III, e1.025; Regimento Interno do TJDFT, arts. 26 e 267.

Jurisprudência relevante citada: STF/tema 810, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dj. 14.06.2016; STJ/tema 905, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Dj. 28.11.2022; TJDFT, acórdão 1906325, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 28.8.2024.